Tribunal: CARF
Processo: 12326.001442/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001442/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.781 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ADIR ISSA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 24 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 7 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
de aluguéis e ou royalties recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001442/2009-26
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001442/2009-26

O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 07 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2004, no valor originário de R$ 589,12, mais
a correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (às
fls. 09), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de Lançamento em tela
tem por base alterações nos valores informados na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário em questão, decorrentes de omissão de rendimentos de aluguéis pagos por
pessoa jurídica.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 25/06/2009, anexa às fls. 02 e seguintes, cujo
protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em despacho emitido pela
unidade de origem, às fls. 19.
O notificado requer o cancelamento do lançamento tributário em tela, afirmando que
não houve omissão de rendimentos de aluguel.
Argumenta que o lançamento fundamenta-se em informação incorreta fornecida pela
fonte pagadora e que esta não forneceu o respectivo documento comprobatório dos
rendimentos pagos e imposto retido
Solicita a intimação da fonte pagadora antes da apreciação do mérito da questão.
Não agregou outros documentos aos autos com a impugnação oposta.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO.
Os rendimentos recebidos a título de aluguel estão sujeitos à incidência do Imposto de
Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual.
INFORME DE RENDIMENTOS
A falta de informe de rendimentos ou a presença de erros nos valores nele registrados
não eximem o contribuinte, obrigado por lei, de oferecer à tributação os rendimentos
recebidos, bem como apresentar Declaração de Ajuste Anual dentro do prazo
estabelecido pela legislação vigente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/09/2013 (e-fl. 30), o sujeito
passivo interpôs, em 09/10/2013 (e-fl. 33), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos declarados em
DIRF/DIMOB pela fonte pagadora não correspondem aos valores de aluguéis efetivamente
recebidos. Solicita que seja apreciado também o lançamento relativo ao ano calendário de 2005,
ainda mais que a fonte pagadora declarou em DIRF os mesmos valores para os dois exercícios,
sendo que o aluguel era reajustado todos os anos. Solicita novamente diligência junto à fonte
pagadora. Aponta recebimentos da seguinte monta, ipsis litteris;
Em 15/01/2004 foram recebidos aluguéis vencidos: 30/09/2003 e 30/10/2003 foram
pagos em 15/01/2004 noto tal de R$ 4.200.00. Em novembro de 2003 houve reajuste do
aluguel passando para o valor de R$ 2.464,14 "ver o contrato de locação".
Novembro de 2003 e dezembro de 2003 e janeiro de 2004 pago em abril de 2004.
Totalizando R$ 7.392,42
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001442/2009-26

Fevereiro 2004 no valor de RS 2.464,14. Pagos por centro carioca de reabilitação CNPJ
34382986/0001/23.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre constatação de omissão de rendimentos recebidos de aluguéis
de pessoa jurídica no valor de R$9.128,28.
Não há preliminares a serem ora apreciadas.
O fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art. 43 do Código
Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.
As quantias recebidas por pessoa física pela locação de imóvel sujeitam-se ao
recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão) se pagas por pessoa física ou por fonte no exterior
(Lei no 7.713/1988, art. 8o, Lei no 9.250/ 1995 e Lei no 9.430/1996, art. 24, §2o, inciso IV), bem
como sujeitam-se à retenção na fonte a título de antecipação, se pagas por pessoa jurídica (Lei no
7.713/1988, art. 7o, II e Lei no 9.250/ 1995).
Cabe ressaltar que todos os rendimentos de aluguel auferidos por pessoa física,
sejam pagos por pessoa física ou jurídica, devem ser declarados como tributáveis na Declaração
de Ajuste Anual, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, e 8o da Lei no
7.713/1988; artigos 1o, 2o, 3o e 4o da Lei no 8.134/1990, artigos 1o e 15 da Lei no10.451/2002 e
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001442/2009-26

artigos 49 a 53, 106 inciso IV, 109 e 111 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99).
A fiscalização, constatando a omissão de valores recebidos pelo contribuinte a
título de aluguéis pagos por pessoas jurídicas durante o ano-calendário em questão, efetuou o
lançamento de ofício do imposto devido, conforme demonstrativo citado acima, obedecendo às
normas legais e respectivos atos Secretaria da Receita Federal do Brasil que tratam da matéria.
Apontada a base legal dos rendimentos tributáveis, passe-se á apreciação das
alegações e provas dos autos. E nesse sentido, não deve ser negligenciado que a valoração das
provas pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72,
que rege o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Em fase impugnatória indicou o interessado ter recebido apenas seis parcelas de
R$2.464,00, relativas a seis meses de aluguéis (e-fls. 3), e por isso teria declarado o total de
rendimentos tributáveis de R$14.784,84, constantes em sua Declaração de Ajuste Anual -
DAA.
Ora aponta então o recebimento de aluguéis atrasados (setembro e outubro de
2003) apenas em janeiro de 2004, no total de R$4.200,00. Os meses de novembro e dezembro de
2003, reajustados, teriam sido pagos em abril de 2004 (R$4.928,28). Os atrasados relativos ao
ano calendário 2003, recebidos pelo regime de caixa em 2004, haveriam de ter sido oferecidos à
tributação no momento da declaração do exercício 2005. E não é o que aponta nem a
impugnação, nem a DAA apresentada.
Atente-se que os aluguéis atrasados relativos ao ano calendário 2003 e recebidos
no ano calendário 2004, sob o regime de caixa totalizam exatamente o valor lançado como
omissão pela fiscalização em Notificação de Lançamento, que foi de R$9.128,28 (duas vezes
R$2.100,00 relativos a setembro e outubro de 2003 mais duas vezes R$2.464,14 relativos a
novembro e dezembro de 2003).
Portanto, correto o lançamento. O próprio contribuinte não atinou, mas
admite o recebimento do total de rendimentos tributáveis declarado em DIRF exercício
2005, de R$23.913,12, no qual baseou-se o lançamento (quatro aluguéis atrasados relativos a
2003 mais seis aluguéis relativos a 2004).
Diante dos fatos, despicienda então a apreciação do pedido de diligência, ou ainda
da apreciação de lançamento referente a outro ano calendário, procedimento este, ainda por cima
sem, previsão no processo administrativo fiscal.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.781 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001442/2009-26

Fl. 54
DF CARF MF
Original